Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-08.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA 958 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO REGISTRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade da taxa de registro de contrato, bem como a condenou a restituir o valor de R$644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais), a título de pagamento de registro de contrato de financiamento bancário. Em seu recurso assevera, em síntese, que a tarifa de registro do contrato possui previsão contratual e que o registro do contrato é uma exigência do DETRAN, razão pela qual não há abusividade em sua cobrança.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19566947 e 19566949). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. No julgamento do Tema 958 pelo STJ fixou-se a tese em relação às tarifas de avaliação do bem dado em garantia e despesa com registro de contrato no sentido de sua validade, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.
IV. No caso em questão, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os serviços prestados alusivos à taxa de registro de contrato, razão pela qual a devolução dos valores pagos a título de tarifa registro do contrato, no total de R$644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais) é medida que se impõe. Com efeito, compulsando os autos, não houve comprovação dos serviços relativos ao registro do contrato de financiamento, descumprindo com a obrigação imposta pelo art. 373, II, CPC e, assim, não se desvencilhando de seu ônus probatório. Ainda em relação à tarifa de registro de contrato não consta nos autos certificação do cartório extrajudicial competente, de sorte que a cobrança se mostra indevida e deve ser restituída ao consumidor, porquanto evidente a sua abusividade, em consonância com as disposições delineadas no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
V. No sentido aqui exposto, é necessária a comprovação da prestação do serviço de registro do contrato para licitude da cobrança da respectiva taxa. Precedente desta Turma: (Acórdão 1215308, 07041953820168070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.